Tribunal: TJMT
Processo: 1034221-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034221-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), VITALINO DALLA BONA - CPF: 032.594.809-78 (AGRAVANTE), MARIO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 207.446.330-87 (AGRAVADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – INÉRCIA – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO – ART. 774, V, CPC – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“É perfeitamente cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça à parte, quando, devidamente intimada a indicar a localização dos bens penhorados nos autos da demanda executiva, não atende ao comando judicial, configurando a hipótese descrita art. 774, inc. V, do CPC”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10169747820248110000, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2024)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1034221-72.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

VITALINO DALLA BONA

AGRAVADO:

MÁRIO SÉRGIO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VITALINO DALLA BONA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Ramon Fagundes Botelho
, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 1000641-17.2023.8.11.0055, ajuizada por
MÁRIO SÉRGIO DOS SANTOS
,
aplicou
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 774, inciso V e parágrafo único do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que
“a
situação financeira do recorrente é incontroversa, visto que, embora

tenha vivido em condições financeiras mais favoráveis no passado, perdeu toda a sua estabilidade econômica ao longo dos anos em razão de uma

cobrança ilegal realizada em seu nome”
(sic).

Sustenta que
“diante dessa realidade, ajuizou a ação indenizatória no0003281-45.2002.8.11.0055 perante a 1a Vara Cível desta comarca, em face do Banco do Brasil, buscando o ressarcimento dos prejuízos sofridos. Contudo, até o presente momento, não obteve qualquer valor proveniente dessa demanda, permanecendo em estado de pobreza”
(sic).

Alega que
“uma simples consulta ao CPF do agravante no sistema PJe revela a existência de diversas ações em que figura como polo passivo” bem como que “Em todas essas demandas, foi regularmente certificada a inexistência de bens ou valores passíveis de penhora”
(sic).

Diz que “
em uma dessas ocasiões, o oficial de justiça certificou, recentemente, a inexistência de bens passíveis de penhora no endereço residencial do agravante. Tal constatação foi devidamente apresentada nos autos, acompanhada da justificativa que demonstra a impossibilidade de indicação de bens”
(sic).

Defende que
“resta plenamente comprovada a ausência de bens passíveis de penhora. Além disso, a justificativa apresentada pelo agravante foi devidamente registrada nos autos quando lhe foi oportunizada a manifestação, o que evidenciou a omissão do juízo
a quo
quanto à análise das alegações e dos documentos juntados”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer a ausência de qualquer ato atentatório à dignidade da justiça por parte do agravante, e, por consequência afastar a imposição de multa ou qualquer outra penalidade em relação ao agravante.

Não houve pedido de tutela de urgência (Id 262805250)

Contraminuta ofertada no Id 265681795, onde a parte agravada pede pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme certificado no Id 262738779.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se o magistrado singular agiu acertadamente ao a
plicar
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 774, V do CPC.

Pois bem. Como cediço, compete ao credor precipuamente impulsionar o processo de execução, indicando bens do devedor passíveis de penhora, conforme prevê o artigo 524, VII, do CPC.

Todavia, não se pode desconsiderar que o sistema processual civil é pautado pelo princípio da cooperação, na forma do artigo 6o do CPC, de acordo com o qual todos os sujeitos processuais devem cooperar entre si, sendo que esse princípio deve estar presente não só na fase de conhecimento, como também na fase satisfativa da execução.

Dessa maneira, tem-se que os executados também têm o dever de contribuir para o bom andamento do feito, permitindo a satisfação do crédito da parte exequente.

Nesse sentido, a regra do artigo 774, V, do CPC preconiza a possibilidade do magistrado, de ofício ou a requerimento, intimar os executados para indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, podendo a sua negativa injustificada configurar ato atentatório a dignidade da justiça.

Acrescente-se que a desobediência desse comando pode ser punida com multa a ser revertida ao exequente, conforme parágrafo único do artigo 774 do CPC.

Compulsando os autos de origem, tenho que o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto ao aplicar multa por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do artigo 774, V, do CPC, uma vez que, o executado, ora recorrente,
mesmo devidamente intimado para indicar bens passíveis de penhora (Id 144308772), não justificou a impossibilidade de atender o comando judicial, defendendo somente pela reconsideração do
decisum
. (Id 156937278).

Nesse sentido, confira-se o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAR BENS A PENHORA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – INÉRCIA NÃO JUSTIFICADA – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO – ART. 774, V, CPC –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É perfeitamente cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça à parte, quando, devidamente intimada a indicar bens passíveis de penhora nos autos da demanda executiva, não atende ao comando judicial, configurando a hipótese descrita art. 774, inc. V, do CPC”
(TJ-MT 10165625520218110000 MT, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DOS BENS PENHORADOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – INÉRCIA NÃO JUSTIFICADA – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO – ART. 774, V, CPC
– FIXAÇÃO EM PERCENTUAL ELEVADO – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É perfeitamente cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça à parte, quando, devidamente intimada a indicar a localização dos bens penhorados nos autos da demanda executiva, não atende ao comando judicial, configurando a hipótese descrita art. 774, inc. V, do CPC. No caso, a multa por ato atentatório à dignidade da justiça foi aplicada em percentual elevado, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual a sua redução é medida que se impõe”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10169747820248110000, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RESISTÊNCIA NA INDICAÇÃO DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRAM OS BENS PENHORADOS – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA CONFIGURADO – ART. 774, V, DO CPC – MULTA – APLICAÇÃO DEVIDA
– MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. A resistência injustificada para indicar a localização de bens penhorados caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça e autoriza a aplicação de multa (art. 774, V, do CPC)”
(TJ-MT 10051993720228110000 MT, Relator.: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022)

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025